Tribunal: TJMT
Processo: 1050603-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050603-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIRLENE BOCHENEKI ANTUNES - CPF: 011.717.861-66 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO E AS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COMPROVAÇÃO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, contra a sentença de ID. 115548486, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1050603-56.2020.8.11.0041, proposta por SIRLENE BOCHENEKI ANTUNES, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância da importância de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) mais as despesas hospitalares de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo assim, tem-se a soma de 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.08.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, §° único do CPC.

A apelante/seguradora em suas razões recursais de id. 115548495, pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso, para tanto, alega que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, e, por óbvio, os comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso; Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial da correção monetária para que seja a data do desembolso. Preparo devidamente recolhido id. 115548496.

Contrarrazões ID: 115548499, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, contra a sentença de ID. 115548486, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1050603-56.2020.8.11.0041, proposta por SIRLENE BOCHENEKI ANTUNES, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância da importância de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) mais as despesas hospitalares de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo assim, tem-se a soma de 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.08.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, §° único do CPC.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar a indenização a título de desembolso de despesas médicas.

A matéria está regulada pela Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, e em seu artigo 3o dispõe:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2° Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3° As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei”.­­

Com efeito, tenho que restou demonstrada a relação entre as despesas apresentadas pela autora e a lesão sofrida em razão de acidente automobilístico, conforme se verifica da documentação de comprovação de despesas médicas acostadas nos ids. no 115545048,115545050.

Da análise do conjunto probatório, extrai-se que foram realizados gastos com atendimento médico e exames laboratoriais, por meio do plano de saúde da autora, na modalidade de “coparticipação”. Assim, restou devidamente comprovado que coube à autora o custeio de parte do tratamento.

Portanto, é devido o reembolso.

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.(N.U 0005822-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (N.U 1000829-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA de SEGURO DPVAT – Reembolso de Despesas Médicas –NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. (N.U 1020663-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)– RECURSO PROVIDO.

Posto isto, verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora são capazes de comprovar os gastos realizados no tratamento médico, em decorrência do acidente de trânsito.

O mesmo não se pode dizer em relação à correção monetária dos valores correspondentes ao reembolso das despesas médicas-hospitalares, já que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que ela deve incidir desde a data do desembolso das despesas, de modo que a sentença merece reparo no ponto, visto sua fixação desde o sinistro/citação.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento das despesas carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e o comprovante de despesas, que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). Em relação ao reembolso das despesas médicas, a correção monetária incide a partir do desembolso.” (N.U 1023125-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para determinar a incidência da correção monetária sobre as despesas médicas a partir do efetivo desembolso, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022